Tribunal: TJES
Processo: 0001575-76.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001575-76.2021.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JULIO CESAR LOPES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que denegou a preliminar de inadequação da via eleita e concedeu a segurança para reintegrar candidato com deficiência eliminado de concurso público para o cargo de guarda municipal, por entender que não houve demonstração objetiva de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo. A parte embargante sustenta omissão na análise da preliminar, afirmando necessidade de dilação probatória para avaliação da aptidão do candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a preliminar de inadequação da via eleita, diante da alegada necessidade de prova técnica para aferição da compatibilidade da deficiência do impetrante com o cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que expressamente enfrentou a preliminar, considerando suficiente a prova documental constante dos autos para o julgamento da controvérsia no mandado de segurança.
4. O acórdão analisou o conteúdo do laudo pericial e concluiu pela ausência de fundamentação objetiva para a exclusão do candidato, conforme as regras do edital do certame.
5. A interposição de embargos com o objetivo de rediscutir fundamentos do julgado revela mero inconformismo, finalidade incompatível com a natureza do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, independentemente de sua menção expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
"
Tese de julgamento: 1. O acórdão que aprecia expressamente a suficiência da prova documental para o julgamento da causa não incorre em omissão por deixar de acolher alegação de necessidade de dilação probatória. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem constituem meio apropriado para o prequestionamento de matéria já examinada.
"

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível, nº 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03/10/2011; TJES, EDcl-AG-AI nº 0043565-55.2014.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28/04/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
alegando a existência de vícios no acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 0001575-76.2021.8.08.0012, julgado pela 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal.

Alega o embargante que houve omissão quanto à análise da preliminar de inadequação da via eleita, sustentando que a deficiência do impetrante exigiria produção de prova técnica para comprovar se há ou não compatibilidade com as funções do cargo de guarda municipal. Argumenta que o acórdão embargado não teria avaliado adequadamente esse ponto essencial, limitando-se a afirmar a suficiência da prova documental pré-constituída. Defende, ainda, que o laudo pericial não esclareceu, de forma específica, a compatibilidade da deficiência com o cargo, sendo necessária perícia complementar ou avaliação prática, o que reforçaria a tese de necessidade de dilação probatória. A omissão, portanto, comprometeria o julgamento da preliminar.

Com base nestes fundamentos o embargante requer o provimento dos embargos para que seja integrada a decisão com manifestação expressa sobre os fundamentos indicados, inclusive para fins de prequestionamento.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos da embargante, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se à impetração de mandado de segurança por candidato com deficiência eliminado de concurso público na fase de perícia médica. O Município alega que a condição física do candidato é incompatível com as funções do cargo de guarda municipal, enquanto o impetrante sustenta que a eliminação foi ilegal, por ausência de fundamentação objetiva quanto à incompatibilidade e afronta ao edital.

O ato embargado foi no sentido de rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, manter a sentença que reintegrou o impetrante no certame, por considerar que o laudo pericial não demonstrou, de forma objetiva e concreta, a alegada incompatibilidade, estando, inclusive, em desconformidade com as hipóteses previstas no edital.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão embargado, observa-se que o pedido não deve ser acolhido.

O voto condutor do acórdão dedicou tópico específico à análise da preliminar de inadequação da via eleita, afirmando de forma expressa que:

“A documentação acostada aos autos [...] é suficiente para a análise da controvérsia, sem que seja necessária a produção de outras provas.”

Esse trecho demonstra que a alegação de necessidade de dilação probatória foi enfrentada. O voto condutor listou os documentos constantes nos autos — edital, laudo médico, resultados do certame — e concluiu que os elementos de prova ali constantes permitiam a apreciação da controvérsia no âmbito do mandado de segurança.

Além disso, o voto analisou em profundidade o conteúdo do laudo pericial, inclusive transcrevendo trechos, e concluiu que a classificação do candidato como “inapto” foi incompatível com as regras do edital, que previa essa classificação apenas nos casos de ausência à perícia ou inexistência de deficiência — situações que não se verificaram.

Não há omissão, tampouco contradição ou obscuridade. O acórdão é coerente, inteligível e alinhado à jurisprudência do STJ, segundo a qual a análise concreta da compatibilidade entre deficiência e cargo deve ocorrer, preferencialmente, durante o estágio probatório, não sendo legítima a exclusão por avaliação abstrata ou genérica.

Portanto, os embargos veiculam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é admitido como fundamento para sua interposição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar